Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011574-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), Juízo da Primeira Vara da comarca de cuiabá (AGRAVADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DOS VALORES VINCULADOS EM CONTA JUDICIAL NOS AUTOS No 0003997-19.2012.8.6.0173, EM TRÂMITE JUNTO AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA/PR – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE ATRAIA A COMPETÊNCIA DE TODAS AS RELAÇÕES JURÍDICAS ATINENTES À RECUPERANDA
– DECISUM
MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão que se pretende trazer para o Juízo Recuperacional já foi dirimida perante o Juízo de origem da ação de rescisão, inclusive, em segundo grau, evidenciando assim o equívoco propósito de rediscutir a matéria.

Eventual irregularidade quanto à forma em que se deu o depósito dos valores não autoriza este o Juízo Recuperacional imiscuir na competência do Juízo de origem da ação de resolução de contrato, este sim responsável por definir a titularidade de tais quantias.

De acordo com o art. 76 da Lei no 11.101/05, a regra do juízo universal é instituto relacionado à falência e não se estende a recuperação judicial, de modo que não há juízo universal na recuperação judicial
(TJMT. AI 1001939-29.2018.811.0000. Quarta Câmara de Direito Privado. Rel. Desa Serly Marcondes Alves. Julgado em 20/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no 1046848-58.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liberação dos valores vinculados em conta judicial nos autos do processo no 0003997-19.2012.8.6.0173, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Umuarama-PR, formulado pelo Grupo recuperando.

Em breve síntese, a agravante afirma que a empresa AVECAM Amazonas Distribuidor de Caminhões Ltda. ajuizou ação contra visando a resolução do contrato firmado entre elas e que, objeto do contrato seria a compra, venda e cessão de direito junto à Ford Motor Company Brasil Ltda., bem como a locação de imóvel, com prazo de 05 (cinco) anos, cujo encerramento se daria em 01.02.2016.

Diz que a empresa AVECAM ajuizou além da Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização de Perdas e Danos, uma Ação de Despejo, sendo a primeira julgada procedente e a segunda improcedente. Da primeira decisão houve a interposição de Recurso Especial, cuja inadmissão ensejou a interposição de Agravo ao STJ (AREsp 1608988/PR).

Aduz que:
“Em 28 de junho de 2019, em razão do anúncio público da FORD que encerraria suas operações de manufatura de caminhões, as empresas (...) celebraram acordo de distrato de concessão comercial (...) o qual previu o pagamento do montante total de R$2.669.626,70, abrangendo a totalidade da indenização prevista no artigo 24, I, II e III da Lei 6.729/79 (...) Diferentemente do acordado, após notificação da empresa AVECAM (...) sem qualquer determinação legal, resolveu por conta e risco, consignar os valores devidos, em aberto, relativos à área Sinop em conta judicial, vinculada aos autos do processo de rescisão contratual da AVECAN contra a agravante (EXTRA CAMINHÕES)...”.

Aponta ter tomado conhecimento da notificação da AVECAM à empresa FORD a qual informou sobre sua decisão em proceder aos pagamentos relativos ao distrato com o depósito na conta judicial vinculada aos autos do processo originário no 003997-19.2012.8.16.0173, ficando à disposição do juízo da ação para que delibere quanto à titularidade dos valores.

Prossegue dizendo que, em razão da grave crise financeira que vem passando, requereu ao juízo da Comarca de Umuarama/PR a liberação dos valores irregularmente depositados, sendo negado o pedido, razão pela qual, entende que
“(...) os valores perquiridos não se misturam aos valores perseguidos na ação de rescisão proposta pela empresa AVECAM, e sim da retenção indevida de ativos proveniente de acordo entre EXTRA CAMINHÕES e FORD, e sem qualquer ordem judicial para tanto, requereu ao Juízo a quo a liberação da quantia, porém, seu pleito também foi indeferido”.

Por fim, discorre sobre a necessidade de se reconhecer a competência do Juízo Universal para dirimir questões afetas ao patrimônio da recuperanda, ponderando a essencialidade dos valores para a manutenção da atividade em crise. Para tanto, diz que:
“É certo que o destino do patrimônio da empresa em recuperação judicial bloqueada sem ordem judicial de outro juízo, deve ser dirimido pelo juízo da recuperação, conquanto a ausência de ativos, compromete o sucesso do soerguimento e a continuidade das atividades, o que afeta todo o concurso de credores, podendo e devendo o juízo universal dele deliberar”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada a competência do Juízo recuperacional, bem como a liberação dos valores pretendidos e, como consequência, o depósito na conta da agravante.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 46430973.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 79528967).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 81540498).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

A agravante – em recuperação judicial, almeja reformar a decisão interlocutória que indeferiu seu pedido consistente na liberação dos valores vinculados em conta judicial nos autos no 0003997-19.2012.8.6.0173, em trâmite junto ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR.

Conforme bem ilustrou o Ministério Público, em parecer de ID 64071118, dentre vários argumentos para reforma, aponta que, diante do fechamento da empresa FORD, foi feito um acordo entre as partes (Extra Caminhões e Ford), de obrigações mútuas, sendo que para área de Sinop restou estabelecido dois pagamentos em favor da concessionária, o primeiro no valor de R$ 2.135.701,36, até 30/08/2019; e o segundo de R$ 533.925,34, até 29/01/2020.

Todavia, conforme consignado no relatório, a empresa Avecam ajuizou na Comarca de Umuarama/PR uma ação ordinária de resolução de contrato c/c reintegração de posse e indenização de perdas e danos em desfavor da Extra Caminhões, além e ação de despejo, sendo a primeira julgada procedente em primeira e segunda instância e a segunda improcedente pela perda superveniente de objeto, ante desocupação voluntária do imóvel locado.

Não obstante os argumentos da agravante, tenho que a decisão de primeiro grau deve permanecer irretocável ao menos por ora haja vista que a fundamentação descrita se mostra totalmente correta nesta fase processual.

Como bem consignado, ao analisar o pleito da agravante, o juízo de origem bem indeferiu seu pedido fundamentando que:

“(...) conforme relatado pelas próprias Recuperandas o pedido de liberação dos valores, depositados em conta vinculada aos autos da ação de rescisão (Processo no 3997-19.2012.8.16.0173), já foi formulado perante o Juízo da 2a Vara Cível de Umuarama/PR, por onde tramita aquele feito, tendo sido indeferido, conforme decisão de Id. 30922698, e dos embargos de declaração (Id. 30922699).

(...) Vale destacar que não há notícia de interposição de recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, como se viu, já indeferiu pedido idêntico ao postulado no Juízo Recuperacional, o que leva à conclusão de que as Recuperandas pretendem, na verdade, rediscutir a matéria.

(...) A questão aventada acerca do fato de que o retorno da concessão da Extra Caminhões para a Avecam não seria automática, ainda que esteja relacionada com a titularidade da indenização paga pela Ford, escapa da competência deste Juízo, posto que a forma com que se dará tal reversão consiste apenas em efeito reflexo da sentença de mérito proferida naquela ação de rescisão.

(...)
Desse modo, por qualquer ângulo que se vislumbre o caso, conclui-se que a questão que se pretende trazer para o Juízo Recuperacional já foi dirimida perante o Juízo de origem da ação de rescisão, inclusive, em segundo grau, evidenciando assim o equívoco propósito de rediscutir a matéria
.

Impende ainda ressaltar que é totalmente despicienda a alegação das Recuperandas acerca de “favorecimento a credor/crédito concursal”, sugerindo que os depósitos efetuados pela Ford em conta vinculada àquela ação poderiam ser utilizados para satisfação de crédito concursal, oriundo da sentença que condenou a Extra Caminhões a pagar indenização à Avecam. Isso porque, tal ideia parte da falsa premissa de que os valores depositados pertenceriam à Recuperanda, o que não corresponde à realidade.

Deve-se destacar também, que eventual irregularidade alegada pelas Recuperandas quanto à forma em que se deu o depósito dos valores referentes à indenização paga pela Ford,
não autoriza este o Juízo Recuperacional imiscuir na competência do Juízo de origem da ação de resolução de contrato, este sim responsável por definir a titularidade de tais valores, em razão da restituição de concessão ali discutida
.

Por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pedido para liberação dos valores vinculados em conta judicial nos autos do processo n. 0003997-19.2012.8.6.0173, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Umuarama-PR”
(id 44458468).

Outrossim, não procede a arguição de que o juízo recuperacional seria o competente para análise de todas as relações jurídicas envolvendo as partes. Observa-se que o próprio administrador judicial quando intimado a se manifestar, trouxe seu entendimento sobre o assunto, destacando que:
“A via da recuperação não se presta, pois, à discussão de todas as relações jurídicas atinentes à Recuperanda, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o juízo falimentar”
.

E ainda:
“Não fosse isso o suficiente, é salutar registrar que a EXTRA CAMINHÕES LTDA. já formulou, perante a 2 a Vara Cível da comarca de Umuarama – PR, onde se processa a ação de resolução contratual intentada pela AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA. e na qual se encontra consignado o valor pretendido, idêntico pedido de levantamento, o qual foi indeferido. Opostos embargos declaratórios o mesmo foi improvido, não havendo nos autos notícia da interposição de eventual recurso. Desta forma, não pode a Recuperanda se valer do procedimento recuperatório para rediscutir matéria já apreciada pelo juízo competente”
(id 44458467).

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (...) MÉRITO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- De acordo com o art. 76 da Lei no 11.101/05, a regra do juízo universal é instituto relacionado à falência e não se estende a recuperação judicial, de modo que não há juízo universal na recuperação judicial. II – As normas que disciplinam a atratividade não alteram a competência do juízo onde se processa a busca e apreensão, ação executiva de modo geral, determinando, quando muito, a suspensão do processo durante a vigência do período de blindagem”
(TJMT. AI 1001939-29.2018.811.0000. Quarta Câmara de Direito Privado. Rel. Desa Serly Marcondes Alves. Julgado em 20/02/2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021